Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA DO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ DO VENDEDOR. FALHA NO RETORNO DE CONSULTA DE DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE DEBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelas partes requeridas (DF e DETRAN/DF) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
3. Requer que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, de modo que seja mantida a responsabilidade solidária da autora/recorrida pelos débitos de IPVA anteriores à data da alienação do veículo.
4. Aduz que a sentença recorrida está em manifesto confronto com os artigos 129 e 131, I, do CTN e com o Art. 1o, § 8o, inciso I, “a”, da Lei 7.431/85, além de em clara desarmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios.
5. No caso concreto, a parte autora comprova, na origem, que adquiriu do segundo/requerido o veículo de placa JEX 8053, em 15/09/2016, bem como comprova a transferência da propriedade para o seu nome, em 23/09/2016, conforme doc. 20814368. A transferência de propriedade de veículos possui como um dos requisitos a quitação dos débitos vinculados ao bem. Assim, não informada pelo requerido/vendedor acerca da existência de débitos anteriores à alienação e tendo sido realizada a transferência do bem para seu nome, a parte autora julgou inexistir débitos vinculados ao bem. Todavia, a parte autora, em 2017, ao tentar resgatar créditos junto ao Nota Legal, foi surpreendida com seu nome inscrito na dívida ativa relativamente a débitos de IPVA dos anos de 2014 e 2015 do veículo que havia adquirido.
6. Diligenciando acerca da informação retromencionada, foi que a parte autora tomou conhecimento de que o requerido/vendedor havia feito parcelamento dos débitos tributários e, deixando de quitá-lo, a cobrança foi reativada em 2017. Ocasião em que, estando o veículo em seu nome, foi inserida como responsável pelo pagamento.
7. Do documento de ID 20814368, verifica-se que a parte recorrente DETRAN/DF promoveu a transferência de propriedade para a parte autora, dando-lhe evidências para pressupor a inexistência de débitos vinculados ao bem, uma vez que a quitação de débitos constitui requisito para se efetuar o procedimento da transferência.
8. No Despacho n. 18 da GERSAC – DETRAN - ID 20814392, a parte autora obteve a informação de que promovida consulta do veículo adquirido no banco de dados do retorno da SEFAZ/DF, no período de 15/09/2016 a 23/09/2016, o resultado não retornava veículo com débito e somente a partir de 20/01/2017 constava retorno do débito. Logo, tem-se outra evidência de que à época da transferência do bem, não tinha como a autora ter conhecimento de débitos, pois somente lhe retornava inexistência/quitação. Assim, restou comprovada uma ineficiência dos sistemas de busca quanto a débitos tributários, pois embora o parcelamento de débitos suspenda a inscrição de dívida ativa, mostra-se necessário que os órgãos ao menos tenham em seus registros administrativos a informação de existência de débitos parcelados em processamento, a fim de evitar o ocorrido na situação dos autos.
9. O requerido/vendedor, em contestação, apesar de dizer que quitou referidos débitos não comprovou o alegado, juntando documentos ilegíveis, por duas vezes conforme Ids 12029535 e 24091990.
10. Dessarte, analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que o caso em específico não constitui a típica responsabilidade pessoal pelos tributos atribuída ao adquirente do bem, na forma prevista no Art. 131, I, do CTN, bem como não se aplica a solidariedade, na forma da Lei 7.431/85.
11. Visto que restou comprovada a boa-fé objetiva da autora de que essa, ao tempo da compra e transferência do bem, desconhecia a existência de quaisquer débitos anteriores à alienação, seja pela evidenciada má-fé do requerido/vendedor em omitir informação relevante para efetivação do negócio jurídico, seja pela falha dos sistemas dos órgãos responsáveis em retornar resultado de consulta de débitos tributários vinculados ao bem, os quais não trouxeram a informação correta da existência de débitos anteriores, por ocasião da transferência do bem.
12. Posto isso, vislumbra-se acertada a decisão de mérito, em especial o dispositivo que estabeleceu a responsabilidade exclusiva do primeiro e segundo requeridos acerca dos débitos de IPVA 2014/2015, inscritos em dívida ativa (certidões de dívida ativa nos 50181226260 e 50181226278 – ID n. 5098840) e determinou aos recorrentes as respectivas obrigações de fazer a respeito do registro do IPVA e transferência dos débitos para os nomes e CPFs dos requeridos corresponsáveis.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
14. Condenados os recorrentes nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Isentos de custas, nos termos do DL. 500/69.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).